Tribunal: TJPA
Processo: 0000392-17.2012.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000392-17.2012.8.14.0110

RECORRENTE: PAULO SERGIO DE SOUSA PEIXOTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL.
DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, objetivando
a absolvição sumária
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente agiu em legítima defesa; e, (ii) saber se é possível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP. Precedentes jurisprudenciais.

4.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por PAULO SERGIO DE SOUZA PEIXOTO, termo no ID – 23749809, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (ID – 23749801), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 23749814), requer a absolvição sumária
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

Em contrarrazões (
ID - 23749818
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24947629, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 23749662) o que segue:

“Consta das inclusas peças de informações, oriundas da Polícia Militar que, no dia 21 de setembro de 2011, no município desta cidade de Goianésia do Pará/PA, (local descrito nos autos), o increpado de forma livre consciente ceifou a vida da vítima o senhor Antônio Alves dos Santos.

A Polícia Civil recebeu informações no sentido de que próximo ao sítio Bom Jesus, localizado na PA 150 foi encontrado um cadáver em uma vala as margens da rodovia, o qual estava em estado de decomposição.

Ao fazer as diligências necessárias pelo local, encontraram o cadáver que após exame de DNA, souberam se tratar de Antônio Alves dos Santos, iniciada as investigações, tomaram conhecimento de que a vítima trabalhava como vaqueiro na fazenda Damasceno e que costumava frequentar um bar de propriedade de Paulo Peixoto.

Consta através de depoimentos das testemunhas oculares, que a vítima se encontrava no referido bar; local onde o mesmo costumava frequentar para jogar bilhar e ingerir bebida alcoólica, sendo que em um determinado momento a vítima e o nacional de prenome Paulo o ora denunciando passaram a discutir situação está provocada pelo mal comportamento do ofendido, no decorrer da discussão o increpado usando um pedaço de pau agrediu o ofendido com uma paulada na cabeça, e em seguida a vítima se retirou do local saindo em direção a sua residência, consta que o nacional Paulo Peixoto, pegou seu veículo e seguiu em direção a vítima; atropelando-o sem que o mesmo tivesse qualquer chance de defesa.

Relata os autos que após o crime o denunciando retornou ao bar confessando ter matado a vítima e após ser indagado pelo nacional Willian Rodrigues Matos sobre onde deixaria o corpo, ambos retornaram ao local do crime atropelando a vítima mais uma vez; momento em que pegaram o corpo e levaram até a PA 150, objetivando ocultar o cadáver.

Importante ressaltar que da forma como foi cometido o delito por parte do agente e seu cumplice, à vítima não foi dada qualquer chance de defesa, pois que como visto, foi morta por pauladas e atropelada sem que nada pudesse fazer para evitar a ação homicida dos increpados que os atingiu de surpresa.(...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna a defesa
pelo reconhecimento do instituto jurídico da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que a vítima veio na direção do réu com um objeto na mão, o qual, pensando ser uma arma, resolveu atropelá-la.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Isto porque é cediço que
a
absolvição sumária
possui
caráter excepcional
, configurando-se somente quando houver
prova indiscutível de que o(a) acusado(a) agiu amparado(a) por alguma dirimente ou excludente de ilicitude
, ou seja, a excludente da legitima defesa deve se mostrar clara e estreme de dúvidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.

In casu
,
a
materialidade do fato
e os i
ndícios suficientes de autoria delitiva
estão demonstrados através do
boletim de ocorrência policial
(ID – 23749664),
exame de corpo de delito
(ID – 23749718),
resultado de análise de material genético nº 9/2011
(ID – 23749718) e
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo,
a testemunha PRISCILA MARIA SILVA NASCIMENTO, ex-companheira do réu, relatou ter visto o então companheiro entrar no veículo, sem dizer para onde ia, mas apenas que ia resolver um problema, que era o fato do ofendido ter ameaçado matar ele e toda a sua família.

Em juízo, a testemunha EDSON DE MAGALHÃES CRUZ, policial militar, declarou que encontrou o corpo da vítima e que, no decorrer das investigações, ficaram sabendo que ela havia bebido em um bar localizado na PA-263, o qual funcionava junto a uma borracheira e lá havia criado uma confusão.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente afirmou ter atropelado o ofendido, pois o viu vindo em sua direção com algo na mão e pensou que ele o mataria. Disse, ainda, que foi pedir ajuda e não sabe quem deu uma paulada na vítima, mexeu no corpo e o enterrou.

Tais depoimentos evidenciam um cenário conturbado, sobretudo quando analisados em conjunto com o supracitado laudo necroscópico, atestando que a morte do ofendido se deu em razão de anemia aguda devido ações contundentes e perfurocortantes no crânio, tórax e abdômen, aliado ao fato de que não foram encontrados próximos à vítima nenhuma faca ou arma.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente de ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o réu ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte do ofendido, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS
– NÃO PROVIMENTO.

A incidência da excludente da legítima defesa requer prova cabal de sua ocorrência, o que não se verifica quando os elementos colhidos durante a instrução recomendam o apreço popular
. Recurso em Sentido Estrito defensivo a que se nega provimento, ante o acerto da decisão singular.”
(TJ/MS, 0000353-60.2020.8.12.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausente demonstração inequívoca dos requisitos da legítima defesa não há falar em absolvição sumária
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, RSE 5606385-48.2021.8.09.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA
.

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 23749801):

“(...)

A qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro encontra amparo pelo que consta na exordial acusatória, de que o suposto executor teria matado a vítima por meio que dificultou a defesa para a vítima, posto que além de utilizar do elemento surpresa, agiu com manifesta superioridade de armas, que, até o momento apurado, estava sem qualquer faca ou instrumento de defesa em mãos
.

Neste sentindo, no que tange a qualificadora apontada pelo
Parquet
, sabe-se que a decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória, porquanto o agente se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica - princípio da correlação.

Portanto,
inexistindo prova concreta de que o réu não cometeu a infração mediante a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121, é plausível mantê-las, as quais, devem ser analisadas pelo Plenário do Júri
. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto a qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato do recorrente ter matado a vítima, desarmada e de surpresa.

Logo, não se mostrando a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 29/05/2025